Tribunal: TJDFT
Processo: 0742987-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742987-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ GONCALVES NASCIMENTO DECISÃO Verifica-se dos autos que a Procuradoria Geral do Distrito Federal tomou ciência, da decisão agravada em 7/3/2024, conforme registrado na aba “Expedientes” do processo. Desse modo, o prazo recursal findou-se no dia 23/4/2024. O presente Agravo de Instrumento, todavia, somente foi interposto no dia 1o/10/2025, a fim de impugnar o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente. Desse modo, ante a manifesta intempestividade, não conheço do recurso (art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT). Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora